Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-23.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PEDIDO PREJUDICADO - CESSADA A SUPOSTA AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE - PERDA DO OBJETO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000010-23.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/02/2022 Publicação: 04/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PEDIDO PREJUDICADO – CESSADA A SUPOSTA AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – PERDA DO OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Bruno de Sousa, impetrantes/advogados Yago Abrão Costa e Jenner Silvério Jaculi e autoridade apontada como coatora o Cap PM George Allan Kardec Nunes de Brito, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido, pela perda do objeto, determinando o arquivamento destes autos. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Bruno de Sousa, apontando como autoridade coatora o Capitão PM George Allan Kardec Nunes de Brito. Narrou o impetrante que o paciente se encontrava no gozo de férias regulamentares, quando teria deixado, no último dia de serviço do ano de 2021, um veículo que lhe foi emprestado estacionado nas dependências do 4º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Disse que o referido veículo não apresenta irregularidades ou impedimentos ou infrações administrativas, mas foi cercado no estacionamento do Batalhão por duas viaturas, Alegou que a atual proprietária do veículo foi conduzida coercitivamente, sem mandado e, em tese, ilegalmente, no dia 18/01/2022, à sede do 4º BPM para ser interrogada por policiais militares, sobre possível crime de usura pecuniária (art. 267 do CPM). Aduziu que, na ocasião, conforme relatado pela proprietária, os oficiais que a interrogaram tentaram atribuir crime militar ao paciente. Segundo o impetrante, a autoridade coatora foi até a residência do paciente no dia 19/01/2022 e entregou a sua esposa notificação determinando que ele comparecesse pessoalmente ao Batalhão para retirar o veículo. Alegou que a referida determinação possui nítida intenção de “ameaça de prisão” do paciente, tentando relacionar o veículo ao recebimento de algo ilícito, o que não ocorreu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ressaltou que o paciente é Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, nunca respondeu a processo administrativo ou criminal, é primário e ostenta bons antecedentes. Alegou que o paciente está com receio de obedecer à ordem do superior hierárquico e ser preso em um flagrante preparado. Outrossim, salientou que possíveis investigações devem ser tratadas no campo do direito, observando-se o devido processo legal e seus consectários. A fim de corroborar o esposado, colacionou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o impetrante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de “ser cabível habeas corpus preventivo quando há fundado receio de ofensa à liberdade de locomoção”. Nesse sentido, disse que o paciente se apresentará para cumprir determinação de retirar o veículo e permanecerá à disposição para esclarecimentos necessários. Com tais argumentos, requereu, liminarmente, a concessão do salvo-conduto ao paciente, para que ele possa retirar o veículo do pátio do 4º BPM – Uberaba/MG e, no mérito, a concessão da ordem para tornar definitivos os efeitos da liminar. Em 25/01/2022, este Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar, determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 04 – DEC1). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, Evento 08: [...] Informo a V. S.ª que havia um veículo no pátio do 4º BPM estacionado a alguns dias (anteriores ao dia 19/01/22), sem movimentação e sem conhecimento de que o deixara naquele local. Foi constatado que o veículo estava no nome de Samuel Pereira, todavia com comunicação de venda para a civil Sônia Ponciano dos Santos. Como havia a necessidade de compreensão do porquê o veículo estava dentro do pátio do 4º BPM, no dia 18/01/2022 a autoridade de polícia judiciária militar, determinou ao n.º 127.791-2, 2º Ten Ronaldo Andrade (CPU do dia 4º/1º turnos) que deslocasse até a residência de Sônia e verificasse a situação. O 2º Ten Andrade foi informado pela Senhora Sônia que o veículo Fiat Punto preto placa NSP-0937, estava na posse do Cb Bruno como garantia de empréstimo tomado por ela no valor de R$ 5.000,00 e que ainda não havia inadimplemento, pois, o combinado entre a devedora (Sônia) e o credor (Cb Bruno) era pagamento no final do 1º semestre/22, aproximadamente. Tal situação, ensejou a determinação da autoridade de polícia judiciária militar que ouvisse e reduzisse a termo as declarações da civil Sônia, o que foi feito pelo 2º Ten Andrade. Diante dessa situação, considerando possível prática onzenária, já no dia 19/01/22, a autoridade de polícia judiciaria militar do 4º BPM determinou que eu na condição de supervisor do dia, notificasse o Cb Bruno para que retirasse o veículo do interior do 4º BPM. Além de haver indícios do crime previsto no art. 267 do CPM, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 permanência do veículo no interior do 4º BPM, diante da situação fática (penhora antecipada), colocava o bem público (dependências do quartel) à disposição de proveito particular do Cb Bruno, há uma conduta semelhante ao regramento do inciso XII, do artigo 9º da Lei 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Desta feita, uma vez que a praça estava em gozo de férias anuais, determinei que o n.º 140.623-0, Ten João Paulo, na função de CPU, diligenciasse até a casa da praça e a notificasse, repassando-lhe a determinação de retirada do veículo na mesma data (19/01/22). O CPU fez contato com Adriana Cristina Rodrigues, esposa da praça, sendo informado que o mesmo não estaria em casa e, talvez estivesse na cidade de Rifaína-SP (distante aproximadamente 100km). A esposa disse que não conseguia contato para confirmar a localização, vez que o telefone da praça não “atendia”. Ao receber a resposta do CPU, entrei em contato por telefone com a esposa da praça, pedindo a ela para avisar ao seu esposo contatar-me; oportunidade que seria repassada a determinação de retirada do veículo, conforme exposto acima. Informo que também tentei ligar no celular do militar, sem sucesso. No dia seguinte (20/01/22), anunciei novamente a autoridade de polícia judiciária militar do 4º BPM que o CB Bruno não entrara em contato comigo, tampouco atendera o celular. Nesse sentido, explicada a dinâmica, informo a V. S.ª que a determinação da presença do Cb Bruno seria de retirada do veículo por ele, considerando que ele mesmo havia estacionado no batalhão. Caso o mesmo tivesse comparecido no dia 19/01/22, não haveria prisão, hipótese não aventada em nenhum momento por mim e pela autoridade de polícia judiciária militar, seja em contato com a esposa, seja por meio da diligência do CPU; haveria apenas a exigência do Cb Bruno assinar um recibo de retirada do veículo, estando presente ele no ato de retirada. Observa-se que a retirada do veículo poderia ter acontecido no dia 19/01/22, acontecendo da mesma maneira no dia 25/01/22, quando o Cb Bruno esteve no batalhão, acompanhado de dois advogados, retirou o veículo e assinou um recibo de retirada do veículo; SEM PRISÃO. Em nenhuma hipótese havia a possibilidade de prisão do militar, mesmo porque não havia flagrante de crime (apenas indícios) e tampouco havia uma preparação para tal. Os documentos produzidos diante deste fatídico foram entregues a autoridade de polícia judiciária militar do 4º BPM para providências legais. [...] A douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, apresentou então o seu parecer, manifestando-se no sentido de que seja julgado prejudicado o presente habeas corpus, pela perda de seu objeto (Evento 13). É o relatório. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Depreende-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, o Cap PM George Allan Kardec Nunes de Brito, Supervisor do 4º BPM, que, em 25/01/2022, um dia após a impetração do presente writ, o paciente, Cb Bruno, compareceu ao Batalhão acompanhado por dois advogados e retirou o veículo que lá se encontrava estacionado, sem que houvesse qualquer ameaça à sua liberdade de locomoção. Dessa forma, resta prejudicado o presente writ pela perda do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator